Tribunal: TJDFT
Processo: 0733520-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733520-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: D.V.R. INDUSTRIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN (réu) em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, processo no 0713227-53.2024.8.07.0018, ajuizada por D.V.R. INDUSTRIAL LTDA (parte autora), deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (id. 203832441, dos autos de origem): Recebo a inicial. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por D.V.R Industrial Ltda em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, alegando que o réu editou a Instrução 306/24, que pode restringir sua atividade, criando exigências que não estão na Resolução 969/22 do Contran, sendo, portanto, ilegais, requerendo que tenha a autora assegurado o direito de plena atuação no DF, eis que credenciada pela SENATRAN, abstendo-se o réu de criar óbice/exigência extra à sua atividade, bem como se abstenha de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado, e ainda de proibir a utilização de seu sistema informatizado pelas empresas estampadoras. Requer, também, a suspensão da Instrução no 306/24. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz, portanto, medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Narra a parte autora ser credenciada pela SENATRAN e desenvolver atividade de fabricante de Placa de Identificação Veicular – PIV, após preencher todas as exigências previstas na Resolução Contran no 969/22. Sustenta que o Detran local editou a Instrução no 306/24, que criou outras exigências que não o foram pela Resolução retrocitada. A Instrução no 306/24 visa “estabelecer diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/22”. O ofício de ID 203686000, da SENATRAN, enviado a todos os órgãos e entidades executivos de trânsito do país, informa que a Resolução 969/22 “(...) disciplina o processo de credenciamento de fabricantes e estampadores de PIV. Importa frisar que tal processo é distinto do processo de emplacamento, de competência dos DETRAN, nos termos do inciso III do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 3. Assim, esclarece-se que o disposto no inciso III do art. 9o da Resolução CONTRAN no 969, de 2022, que veda ao DETRAN estabelecer critérios adicionais, não se aplica ao processo de emplacamento, mas sim ao ciclo de fabricação e estampagem de PIV.” 4. Desta feita, esclarece-se que os DETRAN podem criar regras específicas para o processo de emplacamento, o que inclui a homologação de sistemas de auditoria visando garantir que o emplacamento está sendo realizado de forma adequada, inclusive com a leitura do QR-Code e comando da transação 253 no Sistema RENAVAM (lacre digital). Nessa análise perfunctória, o que se depura é que a Instrução acima é dirigida aos estampadores e não aos fabricantes de PIV, pois as diretrizes são dirigidas a quem fornecerá sistemas de gerenciamento e fiscalização de emplacamento às empresas estampadoras. Notese que a informação da SENATRAN é que a Resolução 969/22 disciplina o processo de credenciamento de fabricantes e estampadores de PIV, o que não é o caso da Instrução editada pelo Detran/DF. Assim, em tese, a atividade da autora estaria protegida. Todavia, ao que tudo indica, atualmente, os eventuais estampadores que adquirem a matéria prima da autora fazem uso de seu sistema que, por sua vez, já foi homologado pela SENATRAN, que seria o único autorizado para o serviço de emplacamento, passando, agora, a terem de adquirir outro sistema de empresas que preencham as novas exigências, o que deixa, por ora, a situação um tanto quanto confusa, pois não se sabe se, com essas exigências, por vias transversas, os estampadores deixariam de contratar a autora, necessitando o feito de maiores esclarecimentos que somente virão com o contraditório. Assim, pelo poder geral de cautela conferido ao magistrado, artigo 297 do CPC, e para evitar dano de difícil ou incerta reparação, preconizado no artigo 3o da Lei 12.153/09, defiro parcialmente a tutela de urgência para assegurar à autora sua plena atuação no DF e para determinar ao Detran/DF que se abstenha de criar óbice/exigência extra à sua atividade, bem como se abstenha de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado, e ainda de proibir a utilização de seu sistema informatizado pelas empresas estampadoras que adquiram os serviços/produtos comercializados pela autora. Dou força de mandado à presente decisão. (...) (grifos nos original) Em suas razões recursais (ID. 62803638), a parte agravante defende que resta claro que o processo de credenciamento de fabricantes e estampadores de PIV é distinto do processo de emplacamento, de competência dos DETRAN, nos termos do inciso III do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Afirma que o emplacamento de veículos, na forma tratada na legislação federal, especialmente pelo art. 22 do CTB, é um serviço público de competência do Departamento Estadual de Trânsito, órgão responsável pela execução da atividade, que a delegou às EPIVs - Estampadoras de Placas de Identificação Veicular. Argumenta que a Instrução 306/2024-DETRAN/DF atendeu aos ditames da Resolução do CONTRAN no 969/2022, que regulamenta a matéria, de modo que não se caracteriza na espécie regulamentação ou inobservância pelo DETRAN/DF à Resolução do CONTRAN no 969/2022, posto que o requerido agiu dentro da esfera de sua discricionariedade. Aponta que ao expedir a Instrução 306/2024, o DETRAN/DF atua pela segurança no procedimento ou atividade de emplacamento (o que não se confunde com o procedimento de credenciamento de empresas para a fabricação de PIV), sem contrariar, extrapolar ou se sobrepor à normatização do SENATRAN e/ou do CONTRAN já referida. Ressalta que a mencionada instrução não estabelece outros requisitos e/ou exigências para novo credenciamento de empresas, mas tão somente procedimentos necessários ao aprimoramento da segurança do serviço de emplacamento, inerente a todas as empresas já credenciadas que atuam no Distrito Federal. Destaca que na Instrução 306/2024 não há nenhuma disposição relacionada às fabricantes de PIV, conforme alude a empresa Autora, não se vislumbrando, assim, a alegada restrição ao exercício de sua atividade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, mantendo-se a incidência da Instrução 306, de 23/05/2024, até o julgamento final da ação. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que não resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois, em tese, a Instrução 306/2024, emanada pelo DETRAN-DF, não se encontra de acordo com as restrições impostas pela Resolução CONTRAN no 969/2022, extrapolando sua competência de regulamentação. Confira-se o referido normativo: Resolução CONTRAN no 969/2022 Art. 7o Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar, mediante análise do requerimento devidamente instruído e protocolado, as empresas fabricantes de PIV conforme critérios estabelecidos no Anexo III; III - disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal; IV - fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo; V - desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento; VI - estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV; VII - disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição do QR Code e das combinações alfanuméricas, estampagem das PIVs e emplacamento; e VIII - aplicar as sanções administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 8o Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; III - fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo; e IV - aplicar as sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 9o É vedado ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; e II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III. Parágrafo único. Além das vedações previstas no caput, é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução. (...) ANEXO III REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES E ESTAMPADORES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PIV) 1. As empresas interessadas em credenciar-se para fabricar ou estampar placas de identificação veicular deverão apresentar requerimento destinado: 1.1. Ao órgão máximo executivo de trânsito da União, no caso de empresas interessadas em credenciar-se como fabricantes de PIV; ou 1.2. Ao órgão ou entidade executivo de trânsito da respectiva Unidade da Federação, no caso de empresas interessadas em credenciar-se como estampadoras de PIV. 2. O credenciamento será concedido para pessoas jurídicas instaladas no território nacional, mediante o protocolo de requerimento acompanhado da comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Anexo. (...) 5. Sistemas informatizados: 5.1. Após o credenciamento junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o fabricante deverá apresentar sistema informatizado a ser avaliado e homologado, com a finalidade de executar: a) integração e interoperabilidade com o sistema informatizado de emplacamento; b) verificação eletrônica da regularidade do número do chassi dos veículos atendidos, em conformidade com os padrões internacionais; c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou estampadas, de forma a garantir a segurança e prevenção de fraudes; d) o recebimento do QR Code para implantação nas PIVs semiacabadas; e e) vinculação dos caracteres alfanuméricos da PIV estampada ao QR Code; 5.2. Os fabricantes devem disponibilizar o acesso ao sistema informatizado de que trata o item 5.1 para os estampadores que deles adquirirem PIVs semiacabadas. 5.3. Os estampadores somente poderão atuar na atividade por meio do Sistema informatizado de que trata o item 5.1 devidamente homologado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. (grifo nosso) Desse modo, em análise perfunctória, cabe ao DETRAN credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, sendo-lhe vedado estabelecer critérios adicionais aos contidos na Resolução CONTRAN no 969/2022. Não obstante, o DETRAN emitiu Instrução 306/2024 que, em aparente contradição com a Resolução CONTRAN 969/2022, estabeleceu critérios de habilitação técnica e de homologação de sistemas informatizados de gerenciamento de emplacamento. Confira-se: TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1o Estabelecer diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022. Art. 2o Estabelecer critérios de habilitação técnica e de homologação de sistema, com o objetivo de aprimorar o processo de emplacamento de veículos e, ainda, modernizar o processo de fiscalização, garantindo, assim, a qualidade e a eficiência do serviço prestado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Art. 3o O credenciamento de que trata esta Instrução será concedida de forma precária, sem direito adquirido à pessoa jurídica interessada, com vinculação apenas ao interesse público tutelado, e sem ônus financeiro ao Detran/DF. Parágrafo único: As Empresas Estampadoras de PIV que se credenciarem junto ao Detran/DF deverão obrigatoriamente adquirir sistema de gerenciamento e fiscalização de emplacamento, conforme especificações contidas nesta Instrução. (grifo nosso) Não bastasse, também não se caracteriza o perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que a Instrução 306/2024 do DETRAN-DF já se encontra suspensa pela Instrução No 446, conforme informação prestada pelo próprio agravante nos autos principais (ID 208845917). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito